Tribunal: TJPA
Processo: 0821259-17.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821259-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VALDENOR GOMES DE LIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
Valdenor Gomes de Lima
à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime fechado, pelo crime de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A necessidade de afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, sob o argumento de que a qualificadora considerada foi a dissimulação, e não o recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.2.

A
aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
na fixação da pena-base, visando à sua redução.

III.

Razões de decidir

3.

A análise da sentença revela que a valoração negativa da culpabilidade
decorreu de ardilosidade do réu e do planejamento do crime, não havendo bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

4.

A fundamentação do juízo sentenciante foi idônea e compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

5.

No entanto, a pena-base foi fixada com acréscimo superior ao usualmente aceito, sem justificativa concreta para afastar a fração de
1/6 para cada circunstância negativa
, conforme entendimento do STJ.

6.

Assim, a pena-base deve ser
redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantendo-se
inalterado o regime prisional inicial fechado
.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
A valoração negativa da culpabilidade é válida quando há maior grau de reprovabilidade da conduta. No entanto, a elevação da pena-base deve observar a fração usualmente adotada pela jurisprudência, garantindo a proporcionalidade na dosimetria.

Dispositivo relevante citado:
artigo 121, §2º, IV, do CP.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - Apelação Criminal: 0010592-60.2019.8.12 .0800 Rio Brilhante, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022;

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0821259-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
VALDENOR GOMES DE LIMA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: Juízo da Vara Única de Breu Branco
/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Valdenor Gomes de Lima
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Penal n. 0000406-63.2005.8.14.0104
, tramitada perante a
Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, na qual foi condenado à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal (Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em sua petição inicial (Num. 24016499), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito,
o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, com consequente redimensionamento da pena.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e improcedência da demanda, consoante parecer de Num. 24541483.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

II – Do mérito

II.1. Da manutenção do vetor culpabilidade

A defesa alega que a valoração negativa da culpabilidade decorreu da utilização da
dissimulação
, elemento que já compõe a qualificadora do artigo 121, §2º, IV, do CP. No entanto, da leitura da sentença penal condenatória, verifica-se que o fundamento para a qualificadora foi o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, e não a
dissimulação
.

O juiz sentenciante fundamentou a
culpabilidade negativa
com base no planejamento da ação, destacando que o réu
se aproximou da vítima de maneira ardilosa, criando um ambiente de confiança antes de consumar o delito
. O Conselho de Sentença reconheceu a incidência da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, e
não da dissimulação
.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem ou em fundamentação inidônea. A culpabilidade foi valorada negativamente por estar
acima do grau normal de reprovabilidade
, uma vez que o réu
zombou da confiança da vítima antes de executar o crime de forma traiçoeira
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora esse entendimento, reconhecendo a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade quando houver
maior dolo e frieza na execução do crime
. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDITO CONDENATÓRIO . APELAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. FRIEZA E INTENSA CULPABILIDADE. MAIOR POSSIBILIDADE DE EVITAR O CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DE MAIOR REPROVABILIDADE. VETORIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE IDÔNEA E ACERTADA MOTIVAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1 - A inequívoca manifestação de intensa culpabilidade ante a maior possibilidade de se evitar o crime é elemento que permitem a exasperação da pena-base para além do mínimo legal. 2 - A ação empreendida foi executada no interior da residência do ofendido, no período noturno, caracterizando modus operandi de maior reprovabilidade, razão pela qual se impõe a exasperação da pena-base, a título de circunstâncias do crime negativas. Precedentes. 3 - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Criminal: 0700395-87.2020.8 .02.0043 Delmiro Gouveia, Relator.: Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Data de Julgamento: 01/11/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023).

APELAÇÃO – HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 121, CAPUT E 211, AMBOS DO CP. PENA-BASE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO – ARTs. 5.º, XLVI, E 93, IX, DA MAGNA CARTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ART. 59 DO CP - ELEMENTOS CONCRETOS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM SOPESADAS - PENA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - REINCIDÊNCIA – RECLUSÃO SUPERIOR A OITO ANOS - ART. 33, § 2.º, A, DO CP - FECHADO IMPOSITIVO. DESPROVIMENTO. I - Nos termos do princípio Constitucional da motivação na individualização da pena (artigos 5.º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença deve fundamentar o juízo firmado sobre cada uma das circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do CP em elementos concretos, extraídos do caderno de provas. II - A culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação. É desfavorável a moduladora quando para a prática do crime empregou-se intensa frieza. III - As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi, pois o agente tentou atear fogo no veículo com a vítima em seu interior. IV - Reclusão superior a 8 anos sempre inicia em regime fechado (artigo 33, § 2.º, a, do Código Penal). V – Recurso desprovido. De acordo com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0010592-60.2019.8.12 .0800 Rio Brilhante, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022).

Diante do exposto,
mantenho a valoração negativa da culpabilidade
.

2.
Da aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que, na
primeira fase
, o magistrado sentenciante aplicou um aumento de
6 (seis) anos à pena-base
considerando
duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime)
. Contudo,
não há justificativa concreta para a elevação da pena-base além do patamar usualmente aceito na jurisprudência
.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado no sentido de que,
para cada circunstância judicial negativa, deve-se aplicar uma fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o crime
. Nesse sentido:

·

STJ - AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/05/2022
: "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima
ou de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta para percentual diverso."

·

STF - HC 97.056/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 11/12/2007
: "A proporcionalidade entre o número de circunstâncias judiciais negativas e o quantum de aumento da pena-base deve ser observada."

Considerando que foram valoradas
duas circunstâncias judiciais negativamente
, aplica-se a fração de
1/6 para cada uma
, resultando no acréscimo de
4 (quatro) anos à pena-base
. Assim, a pena-base deve ser
redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
em vez dos 18 (dezoito) anos fixados originalmente
. Restando assim definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a Revisão Criminal
para
reduzir a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantendo-se
inalterado o regime prisional inicial fechado
. No mais,
rejeito o pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, por entender que os fundamentos utilizados foram idôneos e devidamente justificados na sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém,
13 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/04/2025